Tribunal: TRF3
Processo: 0007757-78.2008.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: Primeira Turma Publicação DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP-00209)"
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
343/366)

0007757-78.2008.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 11/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO MÉDICO EXCEPCIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. ART. 196 E SEGUINTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.

- Inicialmente, salienta-se que a tese firmada nos autos do REsp n. 1.657.156 não se aplica, obrigatoriamente, ao presente caso, vez que no julgamento do referido recurso houve modulação dos efeitos para que o entendimento ali definido fosse adotado nas ações distribuídas a partir de 04.05.18. Assim, tendo em vista tratar-se o caso de ação iniciada antes do julgamento do recurso repetitivo, entendo cabível a incidência dos entendimentos firmados à época da propositura da demanda, sob pena de impingir às partes prejuízos que não poderiam prever por força dos requisitos que não existiam anteriormente.

- De início, ainda, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão singular que examinou o pedido de antecipação da tutela recursal, por força deste julgamento, uma vez que as questões apontadas no referido agravo também são objeto deste voto, o qual é, nesta oportunidade, submetido ao colegiado, em cumprimento ao disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

- No que tange a aventada ausência de interesse de agir do autor, ante a não comprovação de resistência administrativa de fornecimento dos medicamentos, cabe pontuar que o ordenamento jurídico não impõe como condição de acesso ao judiciário o esgotamento das vias administrativas (art. 5o, XXXV da CF). Ademais, é fato notório que há em tramitação na atualidade uma quantidade enorme de ações idênticas a esta, nas quais o requerente não obteve pelas vias normais o atendimento médico necessário. Salienta-se também que não é comum nos atendimentos médicos junto ao SUS a emissão de documentos comprobatórios da negativa de fornecimento de tratamentos de saúde, de modo que a obtenção de tal prova não pode se sobrepor à urgência e gravidade do caso.

- A saúde é direito constitucionalmente assegurado, encontrando-se disciplinado nos arts. 196 e seguintes da Constituição Federal.

- Compete ao Estado a garantia da saúde mediante a execução de política de prevenção e assistência à saúde, com a disponibilização dos serviços públicos de atendimento à população, tendo a Constituição Federal delegado ao Poder Público, competência para editar leis, objetivando a regulamentação, fiscalização e controle dos serviços e ações da saúde.

- Negar a autora o tratamento médico pretendido implica desrespeito às normas constitucionais, que garantem o direito à saúde e à vida. Nesse sentido são os julgados do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional.

- O Sistema Único de Saúde pressupõe a integralidade da assistência, de forma individual ou coletiva, para atender cada caso em todos os níveis de complexidade, razão pela qual, comprovada a necessidade do medicamento para a garantia da vida da paciente, deverá ser ele fornecido. Assim, exsurge inafastável a conclusão segundo a qual cabe ao Poder Público, obrigatoriamente, zelar pela saúde de todos, disponibilizando, àqueles que precisarem de prestações atinentes à saúde pública, os meios necessários à sua obtenção.

- Sob a óptica de princípios constitucionais - da dignidade humana, do direito à saúde, da assistência social e da solidariedade - infere-se que a lesão grave e de difícil reparação se mostra, na verdade, na expectativa e qualidade de vida do próprio núcleo familiar, razão pela qual se impõe o fornecimento do tratamento laboratorial/medicamentoso. Precedentes.

- O tratamento medicamentoso gratuito deve atingir a todas as necessidades dos que dele buscam, significando não somente devidos os remédios e tratamentos padronizados pelo Ministério da Saúde, como todos aqueles também porventura sejam necessários às particularidades de cada um. A padronização significa que os tratamentos padronizados serão os habitualmente fornecidos, o que não impede que o SUS forneça outro tipo de tratamento indispensável.

- As alegações de ilegitimidade passiva, restrição orçamentária, elevado custo, competência executiva para dispor sobre política de saúde, falta de inclusão do tratamento nos protocolos e diretrizes terapêuticas entre outras, não podem ser acolhidas diante da farta jurisprudência e comprovada configuração do direito das partes autoras à tutela judicial específica que se requereu, com o fornecimento de tratamento essencial à garantia da saúde presente e futura.

- Restou comprovada, in casu, a necessidade do medicamento nos autos de origem. O relatório médico (id. 100849974 pág. 55/56 e id. 10085495 pág. 15 a 18) e a prescrição de id. 100853773 pág. 115/119, além de todo conjunto probatório acostado, revelam ser o apelado portador de infarto agudo do miocárdio, para cujo tratamento foi prescrito o uso dos medicamentos VASCLIN, PLAVIX/ISCOVER, BENICAR HCT, LIPTOR e CARDILOL. É documentação que, por si só, possibilita a concessão do pedido, como consignado pela r. sentença.

- Agravo interno prejudicado. Remessa necessária e apelações não providas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0007757-78.2008.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: REGINA VALERIA DOS SANTOS MAILART - SP74718

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO FERRARI NOGUEIRA - SP175805

APELADO: SILAS ZAGO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0007757-78.2008.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: REGINA VALERIA DOS SANTOS MAILART - SP74718

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO FERRARI NOGUEIRA - SP175805

APELADO: SILAS ZAGO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas pela UNIÃO FEDERAL, pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO em face da decisão de id. 100854945 que julgou procedente o pedido e determinou o fornecimento ao autor dos medicamentos VASCLIN, PLAVIX/ISCOVER, BENICAR HCT, LIPTOR e CARDILOL.

Não conformado com a sentença proferida, em suas razões de apelação o Estado de São Paulo, em síntese, sustenta ser desnecessária a ação proposta, porquanto os medicamentos requeridos pelo autor podem ser obtidos gratuitamente nas unidades básicas de saúde.

Por sua vez, o Município de São Paulo, aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, além da falta de interesse processual, visto que o autor não realizou pedido administrativo para obter o medicamento, adentrando diretamente no poder Judiciário.

Já a União Federal alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva nos termos da Lei n° 8.080/90 e no mais ressalta a separação dos poderes, cabendo tanto aos estados e aos Municípios, dentro do poder discricionário do administrador e com base nos recursos disponíveis, regulamentar e direcionar a atuação da saúde.

Com contrarrazões, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0007757-78.2008.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: REGINA VALERIA DOS SANTOS MAILART - SP74718

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO FERRARI NOGUEIRA - SP175805

APELADO: SILAS ZAGO

V O T O

Inicialmente, salienta-se que a tese firmada nos autos do REsp n. 1.657.156 não se aplica, obrigatoriamente, ao presente caso, vez que no julgamento do referido recurso houve modulação dos efeitos para que o entendimento ali definido fosse adotado nas ações distribuídas a partir de 04.05.18. Assim, tendo em vista tratar-se o caso de ação iniciada antes do julgamento do recurso repetitivo, entendo cabível a incidência dos entendimentos firmados à época da propositura da demanda, sob pena de impingir, às partes, prejuízos que não poderiam prever por força dos requisitos que não existiam anteriormente.

De início, ainda, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que havia sobrestado o feito, por força deste julgamento e pelo narrado acima, uma vez que as questões apontadas no referido agravo também são objeto deste voto, o qual é, nesta oportunidade, submetido ao colegiado, em cumprimento ao disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

No que tange a aventada ausência de interesse de agir do autor, ante a não comprovação de resistência administrativa de fornecimento dos medicamentos, cabe pontuar que o ordenamento jurídico não impõe como condição de acesso ao judiciário o esgotamento das vias administrativas (art. 5o, XXXV da CF). Ademais, é fato notório que há em tramitação na atualidade uma quantidade enorme de ações idênticas a esta, nas quais o requerente não obteve pelas vias normais o atendimento médico necessário. Salienta-se também que não é comum nos atendimentos médicos junto ao SUS a emissão de documentos comprobatórios da negativa de fornecimento de tratamentos de saúde, de modo que a obtenção de tal prova não pode se sobrepor à urgência e gravidade do caso.

A saúde é direito constitucionalmente assegurado, encontrando-se disciplinado nos arts. 196 e seguintes da Constituição Federal, in verbis:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

Parágrafo Único. O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recurso do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes."

Infere-se, daí, competir ao Estado a garantia da saúde mediante a execução de política de prevenção e assistência à saúde, com a disponibilização dos serviços públicos de atendimento à população, tendo a Constituição Federal delegado ao Poder Público competência para editar leis, objetivando a regulamentação, fiscalização e controle dos serviços e ações da saúde.

Destarte, negar ao autor o tratamento médico pretendido implica desrespeito às normas constitucionais, que garantem o direito à saúde e à vida. Nesse sentido são os julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1o, da CF). 3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional. 4. In casu, o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida. 5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido."

(STF - RE 607381 AgR / SC - SANTA CATARINA AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. LUIZ FUX. Julgamento: 31/05/2011 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP-00209)"

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL DECLARADA PELO STF. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 2. O reconhecimento, pelo STF, da repercussão geral não constitui hipótese de sobrestamento de recurso que tramita no STJ, mas de eventual Recurso Extraordinário a ser interposto. 3. A superveniência de sentença homologatória de acordo implica a perda do objeto do Agravo de Instrumento que busca discutir a legitimidade da União para fornecimento de medicamentos. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, AGA 200802301148, Relator Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE DATA:14/09/2010).

Nesse diapasão, o Sistema Único de Saúde pressupõe a integralidade da assistência, de forma individual ou coletiva, para atender cada caso em todos os níveis de complexidade, razão pela qual, comprovada a necessidade do medicamento para a garantia da vida da paciente, deverá ser ele fornecido.

Assim, exsurge inafastável a conclusão segundo a qual cabe ao Poder Público, obrigatoriamente, zelar pela saúde de todos, disponibilizando, àqueles que precisarem de prestações atinentes à saúde pública, os meios necessários à sua obtenção.

Ademais, sob a óptica de princípios constitucionais - da dignidade humana, do direito à saúde, da assistência social e da solidariedade - infere-se que a lesão grave e de difícil reparação se mostra, na verdade, na expectativa e qualidade de vida do próprio núcleo familiar, razão pela qual se impõe o fornecimento do tratamento laboratorial/medicamentoso. Colaciono arestos nesse sentido:

Com efeito, o tratamento medicamentoso gratuito deve atingir a todas as necessidades dos que dele precisam e buscam, significando não somente devidos os remédios e tratamentos padronizados pelo Ministério da Saúde, como todos aqueles também porventura sejam necessários às particularidades de cada um. A padronização significa que os tratamentos serão os habitualmente fornecidos, o que não impede que o SUS forneça outro tipo de tratamento indispensável.

Dessa feita, as alegações de ilegitimidade passiva, restrição orçamentária, elevado custo, competência executiva para dispor sobre política de saúde, falta de inclusão do tratamento nos protocolos e diretrizes terapêuticas entre outras, não podem ser acolhidas diante da farta jurisprudência e comprovada configuração do direito das partes autoras à tutela judicial específica que se requereu, com o fornecimento de tratamento essencial à garantia da saúde presente e futura.

Por sua vez, o relatório médico (id. 100849974 pág. 55/56 e id. 10085495 pág. 15 a 18) e a prescrição de id. 100853773 pág. 115/119, além de todo conjunto probatório acostado, revelam ser o apelado portador de infarto agudo do miocárdio, para cujo tratamento foi prescrito o uso dos medicamentos VASCLIN, PLAVIX/ISCOVER, BENICAR HCT, LIPTOR e CARDILOL. É documentação que, por si só, possibilita a concessão do pedido, como consignado pela r. sentença.

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária e às apelações, consoante fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO MÉDICO EXCEPCIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. ART. 196 E SEGUINTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.

- Inicialmente, salienta-se que a tese firmada nos autos do REsp n. 1.657.156 não se aplica, obrigatoriamente, ao presente caso, vez que no julgamento do referido recurso houve modulação dos efeitos para que o entendimento ali definido fosse adotado nas ações distribuídas a partir de 04.05.18. Assim, tendo em vista tratar-se o caso de ação iniciada antes do julgamento do recurso repetitivo, entendo cabível a incidência dos entendimentos firmados à época da propositura da demanda, sob pena de impingir às partes prejuízos que não poderiam prever por força dos requisitos que não existiam anteriormente.

- De início, ainda, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão singular que examinou o pedido de antecipação da tutela recursal, por força deste julgamento, uma vez que as questões apontadas no referido agravo também são objeto deste voto, o qual é, nesta oportunidade, submetido ao colegiado, em cumprimento ao disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

- No que tange a aventada ausência de interesse de agir do autor, ante a não comprovação de resistência administrativa de fornecimento dos medicamentos, cabe pontuar que o ordenamento jurídico não impõe como condição de acesso ao judiciário o esgotamento das vias administrativas (art. 5o, XXXV da CF). Ademais, é fato notório que há em tramitação na atualidade uma quantidade enorme de ações idênticas a esta, nas quais o requerente não obteve pelas vias normais o atendimento médico necessário. Salienta-se também que não é comum nos atendimentos médicos junto ao SUS a emissão de documentos comprobatórios da negativa de fornecimento de tratamentos de saúde, de modo que a obtenção de tal prova não pode se sobrepor à urgência e gravidade do caso.

- A saúde é direito constitucionalmente assegurado, encontrando-se disciplinado nos arts. 196 e seguintes da Constituição Federal.

- Compete ao Estado a garantia da saúde mediante a execução de política de prevenção e assistência à saúde, com a disponibilização dos serviços públicos de atendimento à população, tendo a Constituição Federal delegado ao Poder Público, competência para editar leis, objetivando a regulamentação, fiscalização e controle dos serviços e ações da saúde.

- Negar a autora o tratamento médico pretendido implica desrespeito às normas constitucionais, que garantem o direito à saúde e à vida. Nesse sentido são os julgados do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional.

- O Sistema Único de Saúde pressupõe a integralidade da assistência, de forma individual ou coletiva, para atender cada caso em todos os níveis de complexidade, razão pela qual, comprovada a necessidade do medicamento para a garantia da vida da paciente, deverá ser ele fornecido. Assim, exsurge inafastável a conclusão segundo a qual cabe ao Poder Público, obrigatoriamente, zelar pela saúde de todos, disponibilizando, àqueles que precisarem de prestações atinentes à saúde pública, os meios necessários à sua obtenção.

- Sob a óptica de princípios constitucionais - da dignidade humana, do direito à saúde, da assistência social e da solidariedade - infere-se que a lesão grave e de difícil reparação se mostra, na verdade, na expectativa e qualidade de vida do próprio núcleo familiar, razão pela qual se impõe o fornecimento do tratamento laboratorial/medicamentoso. Precedentes.

- O tratamento medicamentoso gratuito deve atingir a todas as necessidades dos que dele buscam, significando não somente devidos os remédios e tratamentos padronizados pelo Ministério da Saúde, como todos aqueles também porventura sejam necessários às particularidades de cada um. A padronização significa que os tratamentos padronizados serão os habitualmente fornecidos, o que não impede que o SUS forneça outro tipo de tratamento indispensável.

- As alegações de ilegitimidade passiva, restrição orçamentária, elevado custo, competência executiva para dispor sobre política de saúde, falta de inclusão do tratamento nos protocolos e diretrizes terapêuticas entre outras, não podem ser acolhidas diante da farta jurisprudência e comprovada configuração do direito das partes autoras à tutela judicial específica que se requereu, com o fornecimento de tratamento essencial à garantia da saúde presente e futura.

- Restou comprovada, in casu, a necessidade do medicamento nos autos de origem. O relatório médico (id. 100849974 pág. 55/56 e id. 10085495 pág. 15 a 18) e a prescrição de id. 100853773 pág. 115/119, além de todo conjunto probatório acostado, revelam ser o apelado portador de infarto agudo do miocárdio, para cujo tratamento foi prescrito o uso dos medicamentos VASCLIN, PLAVIX/ISCOVER, BENICAR HCT, LIPTOR e CARDILOL. É documentação que, por si só, possibilita a concessão do pedido, como consignado pela r. sentença.

- Agravo interno prejudicado. Remessa necessária e apelações não providas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à remessa necessária e às apelações, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.